Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-50.2019.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1000340-50.2019.8.11.0107
RECORRENTE: JOSÉ MARTINS PINHO E OUTROS.
RECORRIDO : JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ/MT.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por José Martins Pinho e outros (ID-34536457) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-31209964):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO – REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não bastasse a expressa determinação da lei de recuperação judicial, esta mesma Câmara em casos semelhantes assentou o entendimento de que, a condição da qualidade de empresário para efeitos da recuperação judicial, pressupõe a inscrição na Junta Comercial por período superior a dois anos.” (RAC n. 1000340-50.2019.8.11.0107, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
As partes Recorrentes apresentaram Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido contraria os arts. 966, 970, 971, do Código Civil, e arts. 1o, 48 e 51, da LFRE, contidas no v. acórdão recorrido, bem como para que seja unificada a jurisprudência nacional sobre o tema, especialmente em razão do recente julgamento do REsp n° 1.800.032/MT pelo Colendo STJ.
Afirmam que não restam dúvidas nos autos que os Recorrentes exercem a atividade empresarial como produtor rural desde 1999, todavia, o cerne da questão é que o e. TJMT manteve o entendimento de que para ter deferido o processamento do pedido de recuperação judicial, os produtores rurais, ora Recorrentes, deveriam estar registrados, na data do pedido, há mais de 2 anos na respectiva Junta Comercial, ao passo que a natureza de tal registro seria constitutiva e apresentaria efeito ex nunc.
Requerem ao final, seja atribuído efeito suspensivo ativo (tutela) ao presente recurso, para que seja determinada a imediata suspensão de todas as ações e execuções, bem como atos de constrição e expropriação, em face dos Recorrentes.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID’s 34552992 e 34570994.
É o relatório.
Decido.
É cediço que ao Tribunal de origem admite-se a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Com efeito, para galgar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta aos Recorrentes buscarem um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória.
In casu, resta evidenciado que o acórdão recorrido manteve o entendimento proferido pelo Juízo de Primeiro Grau em não autorizar o processamento do pedido de recuperação judicial, portanto, buscam os Recorrentes em verdade, não a suspensão do acórdão recorrido e sim a obtenção de pronunciamento judicial inédito que vise a atribuir-lhe a suspensão, para o fim de ser determinado a suspensão de todas as execuções, bem como atos de constrição e expropriação, em face dos Recorrentes.
Ocorre, porém, que na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito material perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III